Tribunal: TJMT
Processo: 0002988-67.2010.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002988-67.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 013.656.921-83 (APELANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), B P R (VÍTIMA), LEOGINIO RABELO MACHADO (ASSISTENTE), GERALDO FRANCO DE CARVALHO - CPF: 760.868.871-87 (ASSISTENTE), JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO - CPF: 559.322.231-20 (ASSISTENTE), BIANCA PEREIRA RABELO - CPF: 033.627.271-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE [ART. 217-A E ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP] –

RECURSO DA DEFESA

–

PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE –REDUÇÃO DAS PENAS BASE AO MÍNIMO LEGAL PRETEXTADA – VIABILIDADE –

EXASPERAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECOTE QUE SE IMPÕE – MOTIVOS DO CRIME

CARACTERIZADO COMO ‘
REPROVÁVEIS, POIS O CONDENADO AGIU FRIAMENTE’
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VETORIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO –

CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA DO RECORRENTE

–

PRECEDENTES DO STJ [AGRG NO ARESP 894.405] –

SEGUNDA FASE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART. 65, INC. III, ALÍNEA “D”, DO CP] –

POSSIBILIDADE

–

PRECEDENTE DO STJ [AGRG Nº.
1.408.248] – INAPLICABILIDADE NO CASO POR ÓBICE DA SÚMULA

Nº. 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – MANTIDA NA FRAÇÃO DE 1/6 E CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES PRESERVADO –

DOSIMETRIA RETIFICADA –

RECURSO PROVIDO.

A premeditação não restou caracterizada devendo ser, portanto, neutralizada da pena base.

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ". (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)

Tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese do erro de tipo, sendo, portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante, contudo, inaplicada no caso em virtude da sumula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por PAULO DA SILVA SANTOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0002988-67.2010.8.11.0064, o condenou à pena de
15 [quinze] anos, 02 [dois] meses e 15 [quinze] dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável e aborto com o consentimento da gestante, tipificados no art. 217-A, por duas vezes, e art. 126, parágrafo único, ambos do Código Penal.(Sentença – ID.164785279)

Inconformado, a defensoria pública interpôs recurso de apelação em que pede a redução das penas bases ao mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (ID 164785286). Infere-se também, que o mesmo pedido foi realizado por advogado constituído conforme as razões da apelação encartadas no Id. 164785289.

Em solo de contrarrazões Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso

a fim de ser afastada a valoração negativa da vetorial dos antecedentes criminais. (ID 164785290).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que se manifestou pelo provimento parcial do Recurso de Apelação interposto, apenas para afastar os maus antecedentes, na ementa assim sintetizada: (Id. 170502177):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE [ART. 217-A, POR DUAS VEZES, E ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS CENSURAS BASILARES PARA O MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM PARTE, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE - INCIDÊNCIA DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA QUANTO À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME, MAS, POR OUTRO LADO, NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS NA SENTENÇA, PORQUANTO CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR NÃO PODE SER UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA DO AGENTE - 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DESCRITA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - INVIABILIDADE - CONFISSÃO QUALIFICADA QUE MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR A ATENUANTE PLEITEADA - REFORMA PARCIAL DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do recurso de apelação criminal interposto por PAULO DA SILVA SANTOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O Ministério Público denunciou-o como incurso nos crimes tipificados no artigo 217-A (por duas vezes, na forma do artigo 71) e no artigo 126, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, conforme consta na denúncia (Id. 63140071).

A denúncia oferecida foi recebida em todos os seus termos, conforme faz prova a r. decisão receptiva da peça inaugural (ID. 63140071)

Diante da impossibilidade de citação pessoal do denunciado, o r. juízo procedeu sua citação por edital (Id. 63140071) e, posteriormente, decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (Id. 63140073). Devidamente citado (Id.63140073 – fl. 131), o acusado apresentou resposta à acusação (Id.63140073 - fls. 132/134).

No curso da instrução processual criminal, realizou-se a inquirição das testemunhas de acusação Geraldo Franco de Carvalho e José Ivanildo de Souza Damasceno. Na ocasião, houve a desistência das testemunhas Clodoaldo Borges de Araújo, Adriana Aparecida e Danilo Rafael (Id. 63140073).

Encerrada a
persecutio criminis
, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e apresentadas as alegações finais pelas partes (Id.63140076), sobreveio decisão de pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do artigo 126, parágrafo único, do Código Penal (Id.63140076), e absolvido quanto ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal.

O Ministério Público apresentou recurso de apelação em face da decisão de pronúncia (fls. 182/189). A defesa apresentou contrarrazões fls. 198/201.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso do Ministério Público para cassar a absolvição decretada na sentença quanto ao crime conexo (Id.63140081).

A sessão plenária ocorreu em 06 de março de 2023, ocasião em que os jurados reconheceram a prática do crime previsto no artigo 126, parágrafo único, c/c. o crime de estupro de vulnerável, nos termos art. 217-A, por duas vezes, todos do Código Penal, sendo o apelante condenado a pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime incialmente fechado.

A defesa, para a dosimetria da pena do crime de aborto com consentimento da gestante, pede o afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, ao argumento de não ter restado caracterizada, assim como, requer pelo afastamento da circunstância judicial referente aos motivos do crime, sustentado que a fundamentação do magistrado não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

Para a dosimetria da pena do crime de estupro de vulnerável ressalta que a sentença não poderia considerar o fato de a vítima apresentar trauma psicológico para valorar negativamente a vetorial da consequência do crime, pois, sob sua ótica, o fundamento adotado é inerente ao tipo penal violado, razão pela qual, pede o decote da referida circunstância.

Pede ainda, o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, com o redimensionamento da pena base. E, na fase seguinte o reconhecimento da confissão espontânea.

No tocante ao crime doloso contra a vida que ensejou o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, qual seja, o delito de aborto com consentimento da gestante, tipificado no artigo 126, ‘
caput’
, do Código Penal, o juiz presidente do Conselho de Sentença, ao estabelecer a pena base, consignou o seguinte:

(Id. 164785279)

“3.1. Dosimetria da pena para o crime de aborto com consentimento da gestante.

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste ponto,

é inegável a maior reprovação ao caso, pela premeditação, vez que, as provas dos autos indicam que, o acusado ao tomar conhecimento da referida gravidez da vítima, providenciou a aquisição do medicamento “Cytotec” e, se não bastasse, ainda explicou à gestante a forma de uso; aproveitando-se ainda da fragilidade emocional da grávida e da sua incapacidade de resistir, dada a menoridade. Logo, elevo a pena em 08 (oito) meses. Quanto aos
antecedentes criminais
,
vê-se que o acusado possui uma condenação, respondendo ao executivo de pena nº 2000051-93.2023.811.0064, perante a 4º Vara Criminal desta Comarca, pelo delito de receptação, estando foragido. Portanto, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 03 (três) meses. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos de provas. Às circunstâncias do crime estão razoáveis ao tipo. Os
motivos
do delito são por si reprováveis, pois o condenado agiu friamente ao tomar conhecimento da gravidez e decidiu pelo aborto, visando assim fugir das responsabilidades paternas, inclusive materiais (alimentos), bem como não se desentender com o pai da menor, ao qual via como seu amigo. Assim, agravo a pena em 06 (seis) meses. As consequências não fogem da normalidade. Entendo que a vítima, o feto indefeso
,
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de estupro de vulnerável.

A culpabilidade

do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais,
vê-se que o acusado possui uma condenação, respondendo ao executivo de pena nº 2000051-93.2023.811.0064, perante a 4º Vara Criminal desta Comarca, pelo delito de receptação, estando foragido. Portanto, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 03 (três) meses. Quanto aos elementos de conduta social e personalidade inexistem elementos de provas. Os motivos são normais ao tipo. O delito deixou consequências que são inerentes aos crimes contra a liberdade sexual, ao caso, a iniciação precoce da vida sexual gerou danos psicológicos na vítima, que, quando já aos 20 (vinte) anos, ao ser ouvida em juízo, declarou-se sentir envergonhada e traumatizada pela exposição, em especial pelo abalo na sua relação com seu pai. Assim, resta claro que marcas psicológicas foram deixadas. Logo aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. No caso dos autos, o apenado confirma a realização dos atos sexuais, porém cria um falso cenário e atribui a responsabilidade à vítima, buscando se eximir de sua responsabilidade penal. Além da falsidade em suas declarações, o réu quer convencer o Poder Judiciário foi induzido a erro. Oras, ele, homem de 31 (trinta e um) anos, de forma inocente foi assediado e seduzido por um menininha de 13 (treze) anos e, mesmo com sua vivência, maturidade e sabedoria, caiu nas artimanhas e encantamentos, como um marinheiro que se deixa levar à morte pelo canto da sereia. Essa abusiva versão, sacramentada em misoginia e na crença que a vítima é a responsável pelo abuso sexual, não pode ser aceita, como não o foi pelo E. Conselho de Sentença desta Comarca, inclusive até para eventual atenuação da pena, vez que o réu nega o essencial – sua responsabilidade. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, vez que ocorreu delito de mesma natureza, em mesmo modo de operação, tempo e espação. Assim e considerando que foram somente duas ações, entendo pela a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Assim,
torno-a definitiva em 10 (dez) anos e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.”

Ocorre que, além de a condenação anterior invocada pelo juiz-presidente a título de ‘antecedentes’ dizer respeito a fato criminoso praticado em 28 de outubro de 2014, ou seja,
muito após
os fatos apurados nestes autos, revelando verdadeiro anacronismo, o magistrado em questão, ao reputar como desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e dos motivo do crime, desprezou as particularidades do caso, principalmente, quanto o depoimento prestado pela própria vítima, Bianca Pereira Rabelo, na sede das Promotorias de Justiça de Rondonópolis, ato registrado em mídia audiovisual (ID.164785204).

Na ocasião, a ofendida relatou, com absoluta serenidade,
que o réu era inicialmente contrário ao aborto e, inclusive, insistiu para que ela levasse a gravidez adiante,
contudo, somente quando a vítima se posicionou firmemente no sentido de que pretendia interromper a gestação, o réu prestou auxílio moral e material, pagando parte do valor do fármaco utilizado no crime.

Convém pontuar, que a ofendida não foi ouvida em juízo, pois não foi encontrada para ser intimada na primeira fase do processo e faleceu em 2021, antes da sessão de julgamento em plenário (ID. 167785282). Tal circunstância, diga-se de passagem, revela a teratologia da sentença invectivada no trecho em que seu subscritor afirma que a vítima, “
ao ser ouvida em juízo
, declarou-se sentir envergonhada e traumatizada pela exposição, em especial pelo abalo na sua relação com seu pai
” (ID. n. 164785279; (
sic)
; destaquei).

Portanto, resta evidenciada a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado para fixar a pena base do acusado, tanto em relação aos antecedentes criminais quanto no tocante à culpabilidade do acusado e aos motivos do crime, impõe-se a redução da sanção basilar ao mínimo legal

qual seja,
01 ano de reclusão
, que torno definitiva, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a considerar.

Quanto ao delito de estupro de vulnerável, reitero a impropriedade de se invocar, a título de antecedente, uma condenação por fato
posterior
aos apurados nestes autos.

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016) [...]” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022]. [...]” [TJMT - Apelação Criminal nº 0003950-30.2017.8.11.0037 - Classe CNJ417 - Comarca de Primavera do Leste - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 18.04.2023]

No mais, verifica-se não ser o caso de reputar como desfavoráveis as consequências do crime. Nesse particular, o magistrado consignou

que “
ao ser ouvida em juízo
” – o que, como visto, não aconteceu –, a ofendida “
declarou-se sentir envergonhada e traumatizada pela exposição, em especial pelo abalo na sua relação com seu pai
”(Sic.). Todavia, a mesma, ao ser inquirida na sede das Promotorias de Justiça de Rondonópolis, a vítima afiançou, com total segurança, sem titubear, que “
o fato em si para mim foi um caso normal que não teve problema nenhum
” e que “
importante para mim é que esse caso não devia ter chegado até a justiça
”, bem como que não sente nenhum constrangimento em relação a tais fatos.

Ou seja, as considerações feitas pelo juiz presidente do Conselho de Sentença não poderiam estar mais distantes da realidade fático-processual.

Assim, reduzo a sanção basilar do crime de estupro de vulnerável, também, ao respectivo mínimo legal
8 (oito) anos de reclusão
.

Na fase seguinte, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante admitiu, tanto no curso do inquérito policial quanto em juízo, que teve relações sexuais com a vítima. Diversamente do que concluiu o magistrado sentenciante, o fato de o réu ter invocado, em sua defesa, tese de erro de tipo, concernente à idade da vítima, não é suficiente para afastar a caracterização da atenuante em comento, sobretudo porque

a própria vítima, quando inquirida na sede das Promotorias de Justiça de Rondonópolis, corroborou a versão do acusado, alegando que mentiu a ele sobre sua idade, dizendo que tinha 15 anos.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
(...)
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ESTUPRO. NOVA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.2.
Assim, tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante ter agregado ao fato criminoso a tese do erro de tipo, sendo, portanto, devido o reconhecimento da referida atenuante
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.408.248/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 8.2.2018; data da publicação: 19.2.2018).

Cito ainda, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a
confissão
foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.” (HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)(N.U 0001945-38.2017.8.11.0036, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por outro lado, considerando que a pena base já foi reduzida ao mínimo legal, deixo de abrandar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, por força do enunciado sumular nº. 231 do STJ, não havendo outras atenuantes ou agravantes a computar.

Na terceira fase, à mingua de causas de aumento e diminuição mantenho-a conforme nos termos em que estabelecidos.

Quanto à continuidade delitiva, inexistindo inconformismo do apelante, conservo o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto), daí por que a pena definitiva alusiva ao crime de estupro de vulnerável fica fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão.

Em virtude do concurso material de infrações entre os crimes tipificados nos artigos 126, ‘
caput’
, e 217-A, ‘
caput’
, do CP, a reprimenda total do apelante passa a ser estabelecida em
10 anos e 04 meses de reclusão
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo para retificar a pena de Paulo da Silva Santos para

10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024